Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu a tutela de urgência para condenar a agravante na obrigação de custear o medicamento REGORAFENIBE 160mg, por 03 meses, em ciclos de 4 semanas, até a progressão da doença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 30.000,00, a partir dos 10 dias da intimação. A agravante sustenta que a droga reclamada não está na lista de medicamentos obrigatórios da ANS e é considerado experimental - medicamento off-label, pois consoante bula o fármaco postulado é utilizado no tratamento de pacientes com “tumores estromais gastrintestinais metastáticos”, hipótese diversa do caso dos autos, tendo em vista que o paciente sofre de câncer de reto. Salienta que não há previsão contratual de fornecimento do medicamento, que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo e a multa diária foi fixada em valor excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzida. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. O agravado é beneficiário do plano de saúde empresarial administrado pela ré desde 01.10.13, com cobertura em todo o território nacional e foi diagnosticado pela Dra. Camila Donini Tapia (CRM/DF 20675), médica especialista em Oncologia Clínica, como "Paciente acima com diagnóstico de Neoplasia de reto, CID C20". Segundo a referida especialista, a progressão de sua doença decorreu da seguinte maneira: "(...) Em junho de 2019 progrediu a primeira linha, sendo submetido a segunda linha de com Folfox, 6 ciclos até outubro de 2019, quando foi evidenciado nova progressão da doença (...)". Em decorrência da referida patologia - “Neoplasia de reto, CID C20" – a médica responsável lhe indicou a realização do tratamento com o medicamento “Regorafenibe 160mg (stivarga)”. O paciente é refratário às duas linhas de tratamento paliativo, todavia, conforme laudo médico, teve “excelente performance status (PS zero). Diante disso, suspendo FOLFO e prescrevo Regorafenibe 160mg VO ao dia, por 3 semanas, em ciclos de 4 semanas. Protocolo será feito até progressão ou toxicidade. Tal tratamento é o de escolha na atual situação clinica do paciente". A solicitação para cobertura do tratamento foi feita à ré, em 28.10.19, em caráter de URGÊNCIA. Conforme entendimento do STJ, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). Conforme entendimento firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. Nesse sentido, o seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, REPDJe 03/12/2018, DJe 26/11/2018) O tratamento contra o câncer está previsto na lista de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ademais, ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. O fármaco REGORAFENIBE foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 28/12/2015 e foi solicitado pela médica responsável como tratamento de Urgência. Por fim, eventual discussão sobre as condições do paciente e sobre a necessidade da manutenção do fármaco é matéria pertinente ao mérito da demanda que exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de apreciação dos requisitos da antecipação da tutela recursal. A propósito, destaco o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL. (...) PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO. (...) 2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o periculum in mora inverso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) Não há irreversibilidade da medida, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse da recorrida é pela manutenção da saúde, bem estar físico e psicológico, ultrapassando meros interesses financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo agravante podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. Assim, não vislumbro dano irreparável, tampouco probabilidade do direito da agravante que autorize a reversão da medida deferida em primeira instância. A fixação de multa pelo descumprimento do preceito cominatório encontra respaldo no art. 497 do CPC e objetiva conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do devedor da obrigação de descumprir a ordem judicial. Assim sendo, não pode ser fixada em valor exorbitante, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa ou de tal forma que, em face de sua expressão monetária, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. O valor das astreintes, na hipótese em que for irrisória ou exorbitante, pode ser revista, mesmo após o trânsito em julgado, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. A propósito, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1406369/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017. No caso em apreço, o prazo de 10 dias para cumprimento da decisão é, salvo melhor juízo, adequado e o valor da multa diária, dado o risco de vida para o paciente e a urgência, é razoável e deve ser mantido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.